Tribunal: STF
Processo: ARE 1584775
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-12
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. BASE CÁLCULO CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDENCIÁRIA QUE EXCEDE O TETO REMUNERATÓRIO. ARTIGO 149 CFB. CABIMENTO. NECESSIDADE DE ESTUDO DE DÉFICIT ATUARIAL NO MUNICÍPIO. INEXISTENCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESTUDO NOS AUTOS. ILEGALIDADE DA COBRANÇA. PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, FALTA DE PROVA PRE CONSTITUIDA DO DIREITO E ILEGITIMDADE ATIVA REJEITADAS. RESTITUIÇÃO DO INDEBITO. IMPOSSIBILIDADE . MANDADO DE SEGURANÇA. SÚMULAS 269 E 271 DO STF. REEXAME NECESSÁRIO IMPROVIDO. APELO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.
 

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 103, IX,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus da impugnação específica, limitando-se afirmar, genericamente, que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. 1. É ônus da parte recorrente impugnar de forma específica os fundamentos do acórdão recorrido. A fundamentação do recurso extraordinário se mostra deficiente. Súmula 284 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.168.155/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 21/03/2019).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIÇOS DE TELEFONIA. ACESSO A DADOS CADASTRAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º E 37, XI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 284/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula 284/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. 2. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.068.728/SE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 19/10/2018).

Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

[...]
1. Trata-se de Apelação em face de sentença que julgou procedentes os pedidos, concedendo a segurança pretendida para determinar que o impetrado se abstenha de realizar desconto de contribuição previdenciária sobre a parcela dos proventos da aposentadoria ou pensão que não supere o teto de benefício do regime geral de previdência social, ou seja, que observe a norma constitucional prevista no art. 40, § 18, ao realizar descontos de contribuição previdenciária dos aposentados e pensionistas vinculados ao FUNPREV DE CALUMBI c.2); julgando improcedente, sob a denegação da segurança quanto ao pedido de devolução imediata e com a incidência da correção monetária de todas as contribuições previdenciárias no percentual de 14% (quatorze por cento) indevidamente descontadas dos aposentados e pensionistas nos seus proventos. 
2. Não procede a alegação do Município de Calumbi de inadequação da via eleita, falta de prova pré constituída do direito, e ilegitimidade ativa, sob o argumento de que o presente feito consiste em mandamus contra lei em tese, objetivando a declaração de inconstitucionalidade do art. 16, § 2º, da Lei Municipal nº 699/2021. Explico. No caso em deslinde, existe o suporte fático da lei questionada, visto que as impetrantes ora recorridas são aposentadas e sofrem descontos em seus proventos decorrentes da lei municipal questionada. Há efeitos concretos inegáveis. Resta comprovada a ocorrência da realização efetiva de descontos em suas aposentadorias (IDs 42207001, 42207002, 42207003, 42207004, 42207005, 42207006, | 42207007, | 42207008,42208859, | 42208860, 42208861, 42208862, 42208863, 42208864, 42208865), demonstrando que o writ foi manejado contra ato de efeitos concretos e afastando, dessa maneira, a incidência da Súmula nº 266 do STF in casu. Ademais, o mandamus originário não foi impetrado para a declaração direta de inconstitucionalidade, ao revés, as impetrantes e ora recorridas buscam em um controle difuso da constitucionalidade de lei municipal, salvaguardar o alegado direito liquido e certo de não sofrer descontos previdenciários sobre a parcela dos proventos da aposentadoria ou pensão que não supere o teto de benefício do regime geral de previdência social. Destarte, rejeito as preliminares em comento.
3. O cerne da questão refere-se aos descontos previdenciários realizados sobre os proventos dos aposentados do Município de Calumbi que ultrapassem o valor de 2 (dois) salários-mínimos, sob fundamento de existir déficit atuarial. Pois bem.
4. É de conhecimento geral que desde a Emenda Constitucional nº 41/2003 a base de cálculo para a incidência das contribuições previdenciárias sobre os proventos dos aposentados e dos pensionistas tem como base de cálculo o valor que superasse o teto do Regime Geral da Previdência Social.Com a Emenda Constitucional 103/2019, o legislador abriu duas exceções relativas à base dos cálculos das contribuições, pois passou a permitir que os descontos do percentual recaíssem sobre o valor dos proventos de aposentadoria e de pensões que superassem o valor do salário mínimo, acaso houvesse déficit atuarial (art. 149,§ 1ª-A), esta conhecida como contribuição ordinária, como também instituir a chamada contribuição extraordinária, que seria possível quando demonstrada a insuficiência da medida prevista no § 1º-A para equacionamento do déficit atuarial (art. 149, § 1º-B).
5. Percebe-se que ao teor da norma constitucional os municípios detêm competência para legislar sobre a matéria ora abordada. Assim, para dirimir a controvérsia apresentada, resta saber se ao tempo dos descontos incidentes sobre os proventos da autora existia no Município recorrido lei que os autorizasse. Em decorrência de referida alteração constitucional, foi editada a Lei Municipal nº 699/2021, instituindo a contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria e pensões que superem o valor de dois salários-mínimos. Portanto, a base de cálculo prevista em legislação local em conformidade com o permissivo constitucional e a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas poderá incidir sobre o valor dos proventos de aposentadoria e de pensões que supere dois salários-mínimos. 
6. In casu, observo que inexiste nos autos qualquer comprovação, por parte do Município de Calumbi, de que há um déficit a ser equacionado, que portanto, permita , nos termos do §1ª - A do artigo 149 da CFB, a cobrança da alíquota de contribuição do servidor inativo e pensionista no valor de 14% sobre os proventos de aposentadoria que superem dois salários mínimos. Destarte, ante a ausência de comprovação do déficit atuarial, torna-se ilegal, o ato de instituição da contribuição previdenciária sobre a parcela dos proventos de aposentadorias e pensões que superem dois salários mínimos. Nesse sentido é o posicionamento da Suprema Corte, sob o regime de repercussão geral, no ARE nº 875.958/G0 (Tema 933), in verbis: STF, ARE 875.958/GO, Rel Ministro ROBERTO BARROSO, TRIBUNAL PLENO, DJe de 11/02/2022.
 7. Importa dizer que quanto às ADIs nº 6.254, 6.255 e 6.258, nas quais se discute a inconstitucionalidade do art. 149, 8 1º, da CR/88, observa-se da Ata de Julgamento que os dispositivos impugnados foram declarados constitucionais, havendo sido Julgados parcialmente procedentes os pleitos apresentados nas Ações Declaratórias de Inconstitucionalidade (nºs 6.255, 6.258, 6.271, 6.361 e 6.731) “apenas para que seja dado interpretação conforme a Constituição ao art. 149, $ IºA, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 103/2019, a fim de que a base de cálculo da contribuição previdenciária de inativos e pensionistas somente possa ser majorada em caso de subsistência comprovada de déficit atuarial após a adoção da progressividade de alíquotas ou a comprovação de sua ineficácia”. Assim, nesse premissa e entendimento, ante o que dos autos consta, notadamente a cobrança de alíquota de 14% sobre os proventos de aposentadoria das impetrantes recorridas, sem a demonstração de déficit atuarial no Município que Justifique a progressividade de alíquotas, tem-se como acertada a concessão da segurança buscada para que o impetrado se abstenha de realizar desconto de contribuição previdenciária sobre a parcela dos proventos da aposentadoria ou pensão que não supere o teto de benefício do regime geral de previdência social. 
8. Vejo ainda o acerto da sentença revisada em afastar a pretensão de devolução imediata e com a incidência da correção monetária de todas as contribuições previdenciárias no percentual de 14% (quatorze por cento) indevidamente descontadas dos aposentados e pensionistas nos proventos. Resta patente que tal pedido vai de encontro ao disposto no art. 14, § 4º, da Lei n? 12.016/2009. Isto porque o mandamus originário não se presta a produzir efeitos patrimoniais pretéritos, cujos devem ser buscados pela ação ordinária de cobrança. Nesse sentido cito do STF, a Súmula 269: “O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança”; e a Súmula 271: * Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria”. 
9. Reexame Necessário improvido. Decisão unânime.

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
1. (...)
4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).

Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 800074 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 318), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 28/02/2011.
Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 12 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente